Tribunal: STF
Processo: RE 212455
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
PROCESSO - REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
-  DISCIPLINA - PERSISTÊNCIA NO CENÁRIO NORMATIVO. As normas
 processuais
insertas no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, relativas a
 ações e
recursos situados na respectiva competência, foram recepcionadas pela
 Constituição
de 1988, no que com esta harmônicas. Inexistindo o instituto da
 inconstitucionalidade
formal superveniente, o conflito entre normas processuais, sob o ângulo
 material,
resolve-se mediante a consideração da revogação tácita.
        PREPARO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - REGÊNCIA. A regência  dos
embargos de divergência no Supremo Tribunal Federal está contida no
 Código de
Processo Civil, somente cabendo a evocação do Regimento Interno na
 hipótese de
silêncio. Incide o artigo 511 do Código de Processo Civil, restando
 configurada a
revogação tácita do § 3º do artigo 335 do Regimento Interno do Supremo
 Tribunal
Federal, no que prevista, como termo inicial do prazo para o preparo,
 a publicação
do ato decisório de admissibilidade dos embargos.